Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-27.2025.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008745-27.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JALMA APARECIDA MENDONCA DE LIMA - CPF: 284.615.171-72 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE AOS ESTELIONATÁRIOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em demanda fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de empréstimo consignado mediante o uso de biometria facial e documentos fornecidos voluntariamente pela consumidora a estelionatários, fora dos sistemas do banco, configura falha na prestação do serviço bancário ou se caracteriza culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, aptos a excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, encontra limite na demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal.

4. Os elementos probatórios demonstram que a instituição financeira observou os procedimentos de segurança inerentes à contratação digital, mediante validação biométrica, aceites eletrônicos e documentação compatível com a formalização da operação.

5. Inexistem indícios de invasão de sistemas, vazamento de dados sob responsabilidade do banco ou falha nos mecanismos de autenticação utilizados.

6. A fraude foi arquitetada e executada por terceiros estranhos à relação contratual, mediante engenharia social, após o fornecimento voluntário de documentos e informações pessoais pela própria consumidora, configurando hipótese de fortuito externo.

7. Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, não há fundamento para declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados ou indenização por danos morais.

8. A circunstância de a fraude ter sido identificada em 2022 e a ação somente ter sido ajuizada anos depois, após diversos descontos regularmente realizados, constitui elemento que corrobora a conclusão adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros fora de seus sistemas, quando comprovada a regularidade da contratação, a observância dos mecanismos de segurança disponíveis e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JALMA APARECIDA MENDONÇA DE LIMA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em síntese, a apelante sustenta ter sido vítima de golpe iniciado por meio de contato telefônico, realizado por indivíduos que se apresentaram como pertencentes ao quadro funcional do INSS. Destaca que o fraudador detinha suas informações pessoais, inclusive acerca de sua aposentadoria, o que conferiu verossimilhança à abordagem e a induziu em erro.

Afirma que a ocorrência da fraude, por si só, evidencia a fragilidade dos mecanismos de segurança do banco, que não teria verificado adequadamente a identidade do contratante. Invoca a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, pugnando pela reforma da sentença para declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais no valor de dez salários-mínimos.

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da contestação e sustentando a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço e a configuração de fortuito externo (id 368322898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização Danos Morais interposta por
JALMA APARECIDA MENDONÇA DE LIMA
em face de
BANCO PAN S.A
., alegando que, no ano de 2022, recebeu contato telefônico de indivíduos que se identificaram como integrantes do quadro funcional do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, informando que ela possuiria valores a receber referentes a diferenças de sua aposentadoria. Movida pela boa-fé, a apelante informa que forneceu seus documentos pessoais e
selfie
por aplicativo de mensagens aos interlocutores. Posteriormente, foi contatada por pessoa identificada como Thais dos Santos Martins, que se apresentou como auditora da empresa ICRED SOLUÇÃO FINANCEIRA, informando que seria necessário efetuar a devolução de R$ 15.662,24, supostamente creditados por engano em sua conta, para evitar o lançamento de empréstimo consignado. A apelante realizou a transferência do valor para conta de titularidade da empresa ACRED SOLUÇÃO FINANCEIRA.

Após a transação, nenhum valor foi restituído. A apelante registrou Boletim de Ocorrência em 29 de agosto de 2022 e formulou reclamação perante o PROCON, sem êxito. Os descontos mensais de R$ 424,20 tiveram início em outubro de 2022, com previsão de término em setembro de 2029, totalizando 84 parcelas. A ação foi ajuizada em junho de 2025, após o desconto de 33 parcelas.

O BANCO PAN S.A. apresentou contestação arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva e a ausência de documentos necessários para comprovar as alegações, além de pedido de denunciação à lide da empresa ACRED SOLUÇÃO FINANCEIRA. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, demonstrada por dossiê completo com biometria facial, aceites individuais, geolocalização, identificação do dispositivo e endereço IP, sustentando a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da autora.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de denunciação à lide, julgou antecipadamente o mérito e proferiu sentença de
improcedência
, ao fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de fraude sem indicar irregularidade específica nos documentos apresentados pelo banco.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a contratação do empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço pelo BANCO PAN S.A., apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a responsabilização civil da instituição financeira, ou se o evento danoso decorreu de fortuito externo, afastando o nexo de causalidade.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta reforma.

Isto porque, o BANCO PAN S.A. juntou aos autos dossiê completo de contratação (proposta nº 362999557), contendo: aceite da política de biometria facial e política de privacidade; ciência das dicas de segurança; aceite da Cédula de Crédito Bancário - CCB; aceite da autorização de acesso aos dados do INSS (IN-100); captura de selfie para assinatura eletrônica; geolocalização registrada (-14.6189, -57.4858); identificação do dispositivo (Samsung SM-J610G, Android 10); endereço IP de origem (170.238.58.54); e data e hora de cada aceite (22/08/2022, a partir das 17h14min). Juntou ainda o comprovante de transferência via SPB, demonstrando o crédito de R$ 15.666,12 na conta de titularidade da apelante.

Nesse contexto, a apelante não impugnou especificamente nenhum dos elementos do dossiê de contratação, limitando-se a afirmar genericamente que não contratou o empréstimo. A impugnação à contestação apresentada pela Defensoria Pública reiterou os argumentos da inicial sem apontar qualquer irregularidade concreta nos documentos apresentados pelo banco, o que enfraquece substancialmente a tese recursal.

Ademais, a própria narrativa da apelante revela que o golpe foi integralmente arquitetado e executado por terceiros estranhos à atividade bancária, mediante técnica de engenharia social, fora do ambiente e dos canais oficiais do BANCO PAN S.A. Os estelionatários se apresentaram como funcionários do INSS e de empresa financeira, utilizando contatos telefônicos e aplicativos de mensagens para obter os dados da apelante - meios completamente alheios aos sistemas e à estrutura operacional da instituição financeira.

Nesse particular, cumpre destacar que a apelante, por ato próprio e voluntário, forneceu seus documentos pessoais e
selfie
aos golpistas por aplicativo de mensagens, ao acreditar na veracidade das informações que lhe foram apresentadas. Tal conduta foi determinante para viabilizar a contratação fraudulenta, pois os estelionatários utilizaram exatamente esses elementos - documentos e imagem facial - para completar o processo de biometria exigido pelo banco.

Nesse sentido, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, alcança as hipóteses de fortuito interno, assim entendido aquele que guarda relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se nos riscos inerentes ao negócio bancário. Não alcança, contudo, o fortuito externo, caracterizado pela externalidade, irresistibilidade e imprevisibilidade do evento em relação à atividade da instituição.

No caso dos autos, o golpe foi praticado integralmente fora dos sistemas do banco, sem qualquer falha nos mecanismos de segurança da instituição. O BANCO PAN S.A. não teve participação, conhecimento ou controle sobre as tratativas realizadas entre a apelante e os estelionatários. A fraude somente foi possível porque a própria apelante forneceu voluntariamente seus dados biométricos aos golpistas, que os utilizaram para acessar a plataforma digital do banco e completar a contratação.

Nesse contexto, a situação dos autos se distingue dos precedentes que aplicam a Súmula 479/STJ, não havendo qualquer indício de falha sistêmica ou de vulnerabilidade nos canais do BANCO PAN S.A.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, afastou a responsabilidade bancária em hipótese de operações realizadas com biometria facial sem prova de falha sistêmica, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe . Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005658020248110047, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR VIA DIGITAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA AUTORIZADA PELO ARTIGO 3º, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, como o extrato demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de selfie do cliente, além da confirmação da contratação por meio da transferência de valores em conta bancária de titularidade da autora .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007806120248110013, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Não é de se olvidar, ainda, que a apelante ajuizou a presente ação somente em junho de 2025, após o desconto de 33 parcelas mensais consecutivas desde outubro de 2022, sem qualquer impugnação judicial imediata ao contrato. O lapso temporal de aproximadamente 33 meses entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem que a apelante tenha buscado tutela jurisdicional de urgência para suspender os descontos, enfraquece a tese de total desconhecimento e não anuência com o negócio jurídico. A apelante registrou Boletim de Ocorrência e formulou reclamação no PROCON em agosto de 2022, demonstrando ciência imediata da situação, mas somente recorreu ao Poder Judiciário quase três anos depois.

Nesse sentido, a demora no ajuizamento da ação, embora não configure, por si só, aceitação tácita do contrato, constitui elemento que, somado aos demais, reforça a ausência de prova robusta da irregularidade da contratação ou de falha na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, embora aplicável às relações de consumo, não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando o banco apresenta documentação completa e detalhada da contratação, com elementos técnicos que a apelante não impugnou especificamente. A inversão do ônus não transforma a responsabilidade objetiva em responsabilidade absoluta, nem afasta a excludente de culpa exclusiva da vítima expressamente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

Nesse particular, insta salientar que o art. 14, §3º, inciso II, do CDC estabelece expressamente que
"o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: II — a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro."
No caso dos autos, a conduta da apelante ao fornecer voluntariamente seus dados biométricos aos estelionatários configura, no mínimo, concausa determinante para a ocorrência do dano, o que afasta a responsabilidade integral da instituição financeira.

Por outro lado, não se desconhece a situação de vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa, aposentada, com renda mensal de R$ 1.518,00, que foi vítima de golpe sofisticado praticado por estelionatários que se valeram de informações precisas sobre sua aposentadoria para conferir aparência de legitimidade à abordagem. Contudo, a tutela do consumidor vulnerável não pode implicar a responsabilização de instituição financeira que adotou todos os procedimentos de segurança exigidos e não contribuiu, por ação ou omissão, para a ocorrência do dano.

Nesse sentido, a solução para o caso da apelante passa pela responsabilização dos efetivos causadores do dano, e não pela imputação de responsabilidade a instituição financeira que cumpriu regularmente suas obrigações contratuais e regulatórias.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte recorrida para 12%, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026